Tribunal: TJMT
Processo: 1008332-82.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008332-82.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (ADVOGADO), Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), FLAVIO APARECIDO SILVA - CPF: 038.250.891-26 (PACIENTE), FERNANDO FERREIRA DE LIMA - CPF: 630.373.781-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA - CPF: 061.371.611-61 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALLY AMANDA DIAS DA SILVA - CPF: 052.804.611-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI

DELICTI.
IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
(ii)
paciente, em tese, tinha a função de guarda e logística dos entorpecentes dentro do grupo criminoso, o qual supostamente comercializava drogas de diversas naturezas, como maconha, haxixe,
ecstasy
e MDMA;
(iii)
consta nas investigações policiais diversas mensagens encaminhadas pelo pacientes aos demais acusados, nas quais ajustam a quantidade e natureza dos entorpecentes que seriam comercializados em festas;
(iv)
prisão preventiva imposta sob o fundamento do risco de reiteração de delitiva; (
v)
paciente ostenta uma ação penal em curso pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

3. Requerimento:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie; e
(ii)
revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o contexto fático da busca domiciliar permite verificar a sua legalidade;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante dos depoimentos policiais.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de registro criminal por delito da mesma espécie, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 959.162/PE; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06 e 42.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que manteve a prisão preventiva do paciente
Flavio Aparecido Silva
, a fim de garantir a ordem pública.

Extrai-se dos autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Consta nas investigações policiais que o paciente, em tese, tinha a função de guarda e logística dos entorpecentes dentro do grupo criminoso, o qual supostamente comercializava drogas de diversas naturezas, como maconha, haxixe,
ecstasy
e MDMA.

Diante disso, após representação da autoridade policial, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente com o objetivo de garantir a ordem pública, considerando o risco de reiteração delitiva.

Irresignado, o impetrante alega a sustenta a ausência de
fumus comissi delicti,
sob a justificativa de que não há indícios de autoria. Ainda, alega a inexistência
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 275964890).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 276984374).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 277454389).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema e que não há provas da autoria.

No curso das investigações policiais destinadas à apuração de delitos tráfico de drogas e associação para o tráfico, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e dos demais acusados com base nas circunstâncias delitivas:

“[...] Importante salientar, inicialmente, que o procedimento fora instaurado, conforme autorização judicial de compartilhamento de provas exarada nos autos PJE n. 1027012- 43.2024.8.11.0003, em virtude da extração de dados do dispositivo telefônico apreendido com a suspeita NATHALLY AMANDA DIAS DA SILVA, presa pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido no dia 19/05/2024, em Rondonópolis/MT, fato este apurado no IP 349.4.2024.16730, PJE n. 1014424-04.2024.8.11.0003, pelo qual fora, inclusive, denunciada pelo delito, juntamente com seu marido THALYSONN RODRIGUES DE ALMEIDA.

Consta no Boletim de Ocorrência que a suspeita fora surpreendida pela Polícia Militar, na região do bairro Residencial Paraiso, Rondonópolis, alegando que em decorrência de seu esposo estar recluso, estaria fazendo a venda de entorpecentes. No quarto de sua residência foram localizadas 4 (quatro) porções de entorpecentes aparentando ser maconha, cocaína, além de porções de droga do tipo haxixe. Nesta ocasião, fora apreendido com NATHALLY um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone 11 (A2221) [...]

Com o avanço das investigações, através da referida extração de dados, foi possível apurar a existência de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, em festas noturnas, principalmente na Chácara de Eventos “Mocó”, localizada na região da Vila Paulista em Rondonópolis/MT, composta pelos suspeitos NATHALLY AMANDA DIAS DE SOUZA, GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA e FLAVIO APARECIDO SILVA.

Consigne-se que FLÁVIO APARECIDO é identificado pelo nome constante no aplicativo Whatsapp como Chester e GUILHERME DANTAS como Gui Junqueira.

Acerca dos terminais telefônicos, verifica-se que o utilizado por FLÁVIO APARECIDO (556696299773), encontra-se habilitado no nome de sua mãe VALTEIDES MARIA DA SILVA, e o de GUILHERME DANTAS (556692260798) habilitado em seu próprio nome, conforme consignado nos Ofícios CT-323564/2024 (Vivo) e n. 24.2006638 (Claro), constantes às fls. 33-36 do Relatório de Análise.

De antemão, verifica-se que GUILHERME DANTAS seria o responsável pelo comando da associação, e que FLÁVIO APARECIDO tinha como função a guarda e logística dos produtos ilícitos.

Em diálogos estabelecidos entre NATHALY com FLÁVIO APARECIDO (CHESTER) e GUILHERME DANTAS nota-se que os envolvidos estabelecem esforço comum para a venda de entorpecentes sintéticos do tipo ecstasy (‘bala e MD’).

Importante consignar que FLÁVIO APARECIDO SILVA (CHESTER) foi preso em flagrante pela Polícia Militar, conforme BO n. 2024.148369, sendo instaurado o inquérito policial n. 349.4.2024.16897 para apuração do delito de tráfico de drogas. Naquela ocasião, CHESTER foi abordado saindo de sua residência portando drogas análogas, do tipo haxixe e sintética (ecstasy e MD).

Este fato vai ao encontro do arrecadado na extração de dados do aparelho celular da suspeita NATALLY AMANDA, onde fora constatada a existência de uma associação voltada ao tráfico de drogas, sendo que CHESTER seria o responsável pela guarda e transporte dos ilícitos por eles comercializados.
Ademais, no momento de sua prisão, o suspeito afirmou que entregaria o material ilícito à pessoa de nome GUILHERME, conforme consignado no BO n. 2024.148369 [...]” (id. 275325361, p. 05).

O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública, em vista do risco de reiteração delitiva, senão vejamos:

“[...] Assim, por meio desses indícios, consoante manifestação ministerial e representação ofertada pela autoridade policial, há elementos indicativos de que os representados NATHALLY AMANDA DIAS DE SOUZA, FLÁVIO APARECIDO SILVA e GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA teriam se associado para a prática da mercancia ilícita de drogas.

Por outro lado, no tocante à necessidade da custódia nesse momento, para garantir a ordem pública, verifico que se encontra devidamente demonstrada tão somente em relação aos representados FLÁVIO APARECIDO SILVA e GUILHERME DANTAS JUNQUEIRA.

Em consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, este Juízo constatou que FLAVIO APARECIDO SILVA possui uma ação penal em andamento pela prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas), em trâmite neste Juízo (autos n. 1015164-59.2024.8.11.0003),
consoante extratos anexos [...]

Com efeito, o risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão cautelar, eis que evidenciada a periculosidade real e concreta dos agentes
.

Nesse lastro, é o Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT: ‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência’.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, soltos, permaneçam os representados fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício [...]”

Posteriormente, a prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Juízo de origem em razão da ausência de alteração dos motivos que a ensejaram.

Pois bem.

A priori, apesar de o impetrante sustentar que inexistem indícios de autoria em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a irresignação não prospera.

Nesse ponto, a via estreita do habeas corpus não é a adequada para apreciar essas teses, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, extrai-se dos autos que as investigações policiais se iniciaram após a extração dos dados telefônicos da corré Nathaly. O Relatório de análise n. 121/2024 – NI/DERF/ROO apresentou uma suposta associação criminosa, com ordenamento de tarefas e divisão de funções, das quais o paciente seria o responsável pela guarda e transporte dos entorpecentes.

De acordo com as investigações, a associação criminosa atuava, principalmente, em festas noturnas e comercializava drogas de diversas naturezas, como maconha, haxixe,
ecstasy
e MDMA.

Consta no relatório de investigação diversas mensagens eletrônicas encaminhadas pelo paciente aos demais acusados, nas quais eles supostamente ajustam a quantidade e natureza dos entorpecentes que seriam comercializados nas festas (id. 275325361, p. 08).

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresignações do impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual.

Quanto ao
periculum libertatis,
demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Registra-se que, na data de 19/maio/2025, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas. Na audiência de custódia, o Juízo de origem concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento de diversas medidas alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico, conforme consta nos autos n. 1015164-59.2024.8.11.0003.

Todavia, verifica-se que a imposição de cautelares diversas da prisão não se mostraram suficientes, a princípio, para assegurar a ordem pública, considerando que o paciente foi preso, novamente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Assim, é certo que o risco de reiteração delitiva constitui fundamento suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva no caso concreto, sobretudo quando se verifica a renitência do paciente em delito da mesma espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em circunstâncias semelhante, já reconheceu a idoneidade dos fundamentos da prisão preventiva quando baseados na existência ação penal em curso (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 959.162/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

Assim, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão preventiva do paciente.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025